Tribunal: TJPA
Processo: 0862960-59.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862960-59.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0862960-59.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado do(a) APELANTE: JIMMY SOUZA DO CARMO - PA18329-A

APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Advogado do(a) APELADO: HELDER MASSAAKI KANAMARU - PA111887-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃO E VOTO. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra o Acórdão de ID 23800525, no qual se apontou erro material consistente na inversão dos polos processuais, constando equivocadamente que o recurso foi interposto pela parte autora, quando, na realidade, foi interposto pela parte ré. Alegou, ainda, contradição entre o dispositivo e o voto, tendo em vista que o Acórdão indicava o provimento da apelação, embora o voto tenha concluído pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no Acórdão no que se refere à correta identificação das partes no polo recursal e ao resultado do julgamento, para fins de adequação do texto sem alteração do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para corrigir erro material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Restou efetivamente constatado erro material no Acórdão, tanto na identificação equivocada da parte recorrente — constando a parte autora em vez da parte ré — quanto na indicação equivocada do resultado, que constava como "recurso provido", em desconformidade com o voto que decidiu pelo desprovimento da apelação.

A correção do erro material se impõe, sem que haja qualquer alteração no mérito do julgamento, que permanece inalterado quanto ao desprovimento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Configura erro material a inversão dos polos processuais e a indicação equivocada do resultado no Acórdão, sendo cabível sua correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A correção do erro material não implica alteração do mérito do julgado, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no julgado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte apelada (ID 24040091), no qual requereu a modificação da decisão de ID 23800525.

Em resumo, arguiu erro material no tocante aos polos constantes no Acórdão, sendo constatada a inversão da parte recorrente, constando que o recurso foi interposto pela parte autora, enquanto, na verdade, foi interposto pela parte ré. Alega, também, que consta no Acórdão que o recurso foi provido, divergindo do voto, que entendeu pelo desprovimento da apelação interposta.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 24878776.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO.

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para corrigir erro material. Em razão do erro apontado, compreendo que assiste razão à embargante.

Em análise dos autos, constato que, de fato, o Acórdão se encontra com erro material, visto que consta a apelação sendo interposta pela parte autora e provida, o que não condiz com o teor do voto prolatado, o qual foi decidido pelo desprovimento do recurso, consoante fundamentação exposta naquela decisão.

Dessa forma, em razão do evidente erro ocorrido, entendo que merece acolhimento o argumento da embargante, visto que o Acórdão está
em desconformidade com o voto que decidiu pelo desprovimento da apelação
.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração,
face ao erro material ocorrido, nos termos da fundamentação, devendo constar o seguinte texto no Acórdão:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM UNIDADE CONSUMIDORA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA SEGURADORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Outrossim, advirto que mantenho inalterado o julgamento do recurso.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025